Tribunal: TJDFT
Processo: 0748761-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748761-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DIAS DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos IDs 68250965 e 68251466, o douto Juízo de origem encaminha a Nota Técnica juntada aos autos da ação principal (processo n. 0718791-13.2024.8.07.0018) e a decisão proferida no curso processual, na qual indefere o pedido de produção de provas; concede prazo à parte autora para esclarecimentos; indefere o pedido de retorno dos autos ao NATJUS; e concede à parte a oportunidade, caso queira, de anexar relatório médico complementar especificamente acerca dos pontos suscitados pelo NATJUS. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (05/02/2025 a 12/02/2025), conforme certidão de ID 67377202. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator